Tribunal: TJMT
Processo: 1024591-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024591-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 497.430.661-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 02/2019. SÚMULA 206/STJ.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, com fundamento na Resolução TJ-MT/OE No 02/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá possui competência territorial para processar e julgar ações ambientais originárias de comarca do interior do Estado.

III. Razões de decidir

3. A competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente está expressamente limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme Resolução n.o 03/2016/TP.

4. A existência de vara privativa não altera a competência territorial resultante das leis processuais, conforme Súmula 206/STJ.

5. A Resolução TJ-MT/OE No 02/2019 não ampliou a competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente para além dos limites já estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá não se estende às comarcas do interior do Estado, limitando-se territorialmente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; Resolução TJ-MT/OE No 02/2019; Resolução n.o 03/2016/TP.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ,
Rcl
45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Juliana Martins de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da ação no 0000618-61.2019.8.11.0077, determinou a remessa do feito à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, nos seguintes termos:

“[...]

Essa resolução concede à Vara Especializada de Meio Ambiente uma competência absoluta e inderrogável para julgar casos relacionados ao meio ambiente. Portanto, conclui-se que a competência para processar e julgar este caso é da Vara Especializada.

Destarte, com o fim de dar continuidade e celeridade no julgamento da causa, DECLINO a competência para o processamento e julgamento do feito à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, devido a sua competência absoluta, determinando a remessa dos autos àquele Juízo”.

[...]”.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a Súmula n.o 206 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”.

Alega que a Resolução TJ-MT/OE No 02/2019 (invocada pela decisão agravada) é inaplicável ao presente caso, porquanto, altera a competência das varas cíveis a comarca de Cuiabá, e não das comarcas do interior do Estado.

No mérito, requereu que seja dado provimento
ao vertente
recurso
, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados em suas razões
, mantendo-se a competência do Juízo da Vara Unica da Comarca de Vila Bela da
Santíssima
Trindade
.

C
oncedido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
238052154
)
.

Embora intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões aos autos, conforme certidão de decurso de prazo acostada
(Id.

251217163
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
e
l
o
desprovimento do recurso
,
“
uma vez que a competência para processar e julgar o feito de origem recai sobre o Juízo Ambiental da Capital
”

(Id.
254101677
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Juliana Martins de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da ação no 0000618-61.2019.8.11.0077, determinou a remessa do feito à Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
.

Em suas razões, o agravante suscita
que a Resolução TJ-MT/OE No 02/2019 (invocada pela decisão agravada) é inaplicável ao presente caso, porquanto, altera a competência das varas cíveis a comarca de Cuiabá, e não das comarcas do interior do Estado.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida arguição suscitada, que prospera. Da Resolução n.o 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1o - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2o - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”.

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, pois a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do juízo de
Vila Bela da Santíssima Trindade
para processar e julgar este caso, muito menos que se trata de uma incompetência absoluta.

Nesse norte, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - NÃO DEMONSTRADOS - EXTRAVIO DO FEITO ADMINISTRATIVO - PROCESSO SEM IMPULSO DESDE 2014 - APARENTE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA AINDA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE INOCORRÊNCIA QUE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DA CONCESSÃO LIMINAR NÃO DESCONSTITUIDOS - DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a Resolução 03/2016/TP, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital é limitada a Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Logo, incidentes ambientais ocorridos fora dessas regiões não estão sob sua jurisdição
.

2. No âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento, a sua análise fica limitada à decisão tomada na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões ainda não discutidas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Considerando o extravio do processo administrativo e a possibilidade de inscrição do nome do Agravado nos órgãos de restrição, não há razão para sustar a decisão que, vislumbrando a possibilidade aparente da prescrição, concedeu na origem a liminar postulada, quando o Agravante não traz elementos que possam desconstituir a conclusão no sentido de que o perigo de dano grave e de difícil reparação milita, por ora, em favor do Agravado.

4. Agravo de Instrumento desprovido.” (N.U. 1000525-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023). [
g.n
.].

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - PRELIMINAR:
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - NÃO ACOLHIDA

- EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP - ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO CONSTATADA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3o, DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

1.
Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP
.

2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Incabível o denominado julgamento per
saltum

pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)”.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido”. (TJMT. RAC 0016165-75.2015.8.11.0015. Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/05/2023)
[
g.n
.
].

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que a instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, externado na Súmula n. 206/STJ – “
A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”.

Em caso análogo ao presente recurso, o Ministro Francisco Falcão ressaltou:

“Desse modo, ainda que a Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu
domicilio
, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, restou contrariado o que foi determinado pelo STJ no IAC 10, de modo que a presente Reclamação deve ser julgada procedente.” (STJ,
Rcl
45.367/MT (2023/0122207-0), Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023).

Destarte, é de se re
ssaltar
que a Resolução no 02, de 28 de março de 2019, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente aos termos da Resolução no 03/2016. Ou seja, a resolução não confere competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá para julgar questões ambientais fora de sua jurisdição territorial específica, r
estringindo-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Nesses termos, não há que se falar na incompetência do juízo da Vara Unica da comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Ante o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência
da Vara
Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade processar e julgar o presente feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025